Tribunal: TJMT
Processo: 1019195-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PÉ DIABÉTICO INFECTADO. AMPUTAÇÃO DO DEDO. DISCUSSÃO ACERCA DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. QUADRO CLÍNICO CORRELATO AO PROCEDIMENTO. DIRETRIZ 58, ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 428/2017, DA ANS COM PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DO TRATAMENTO OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DIVERSAS POSSIBILIDADES, DENTRE AS QUAIS, PACIENTES DIABÉTICOS. FATOR IMPEDITIVO - NÃO ADEQUAÇÃO À DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO - NÃO INDIVIDUALIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o custeio do procedimento de 60 (sessenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica e indenizar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
Propósito recursal de reforma para o julgamento de improcedência sob o núcleo-central de inadequação às diretrizes de utilização da ANS para o referido procedimento.
Não merece reparos a sentença que determinou a cobertura do procedimento, indicado em razão do paciente ser diabético e ter sido submetido a procedimento cirúrgico de amputação do 5o pododáctilo do pé esquerdo, eis que é correlacionado ao quadro clínico, devendo ser aplicada a interpretação mais favorável ao consumidor, com viés no art. 47, do CDC.
Inicial acompanhada da indicação médica de especialista, com descrição do quadro clínico e evolução, na qual atesta a necessidade de procedimento complementar, objeto da ação, bem ainda fotos da lesão do antes e depois.
Discussão acerca da diretriz de utilização estabelecida em relação ao referido exame sem a individualização de suposto fator impeditivo, ou seja, de qual requisito não foi observado.
Diretriz 58, do Anexo II da Resolução Normativa 428/2017, da ANS, com extensa gama de situações clínicas para a utilização do procedimento, dentre as quais, paciente diabético.
Negativa que se mostra abusiva ante o quadro fático-probatório.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Falha na prestação do serviço configurada com extensão para enveredar no campo do dano moral, pois ostenta potencial ofensivo diretamente à higidez físico-psicológica da parte usuária-consumidora.
Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dentro do critério da razoabilidade e em consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), SIMAO JORGE DA SILVA - CPF: 284.843.801-06 (RECORRIDO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020